Tribunal: TJDFT
Processo: 0735443-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735443-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: IVANETE DE SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ethos Assessoria e Consultoria Ltda. contra a decisão de indeferimento da penhora de imóvel em processo na fase cumprimento de sentença n. 0702210-21.2022.8.07.0008 (Vara Cível do Paranoá /DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora do imóvel situado no Condomínio Paranoá Parque 361, sob a fundamentação de ausência de localização de outros bens passíveis de penhora. Eis o teor da decisão ora revista: O exequente pugna pela penhora do imóvel indicado. No entanto, constato que o valor do bem penhorado é excessivamente superior ao débito exequendo. Embora não exista, em abstrato, preponderância entre os princípios da menor onerosidade e o da efetividade da tutela executiva (STJ, REsp 1.337.790/ PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2013, DJe 07/10/2013; REsp repetitivo, tema 578), no caso, o gravame que se impõe aos executados é claramente desproporcional e exagerado, sendo, portanto, absolutamente desnecessário à satisfação do direito do credor, que deverá buscar a adoção de outros mecanismos. Se a execução deve correr no interesse do credor, é certo que também existem princípios processuais que resguardam o devedor de uma execução excessivamente onerosa para o executado, como os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC), da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, embora os executados não tenham tomado providências efetivas para substituir o bem penhorado, conforme determina o parágrafo único do art. 805 do CPC, entendo que tal regra deve ser analisada com temperamento, notadamente porque o credor, mesmo ciente de que o valor é excessivamente superior à execução, não diligenciou para substituição do referido bem. Dessa forma, constatada a disparidade entre o valor da execução e o valor do bem penhorado, deve incidir o que preconiza o art. 805, do NCPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado. Intime-se o credor para, no prazo de 15 dias, indicar bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não obstante todas as consultas empreendidas pelo exequente e pelo D. Juízo, não foi localizado patrimônio suficiente a saldar o débito, vez que não havia, quando das consultas, saldo em conta, ou veículo automotor e não haver conhecimento de participação societária”; (b) “o único bem do devedor penhorável e possível de garantir à Execução é o próprio imóvel gerador dos débitos perseguidos nos autos”; (c) “já restaram superadas nos autos todas as medidas menos gravosas de satisfação da obrigação”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que “seja deferida a penhora da unidade 101, do Bloco N, do Condomínio Paranoá Parque – 361”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença lastreado em descumprimento de acordo celebrado entre as partes, homologado judicialmente, cuja dívida seria oriunda de taxas condominiais inadimplidas. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, constata-se que a fase de cumprimento de sentença teria sido deflagrada em 14 de março de 2024, sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de descumprimento de acordo homologado judicialmente decorrente de dívida oriunda de despesas condominiais (R$ 4.382,64, atualizado em julho de 2024 – id 192797286). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que após as infrutíferas diligências em busca de bens passíveis de penhora, o único bem encontrado pelo exequente teria sido o imóvel situado no Bloco N, do Condomínio Paranoá Parque – 361, unidade 101 (id 205167761-62). Nesse quadro, nutro a concepção jurídica de que não seria razoável o indeferimento do pedido de penhora sobre o referido imóvel, em razão da desproporcionalidade entre o débito exequendo e o valor do bem penhorado, uma vez que caberia à executada apresentar propostas efetivas ou demonstrar providências ao pagamento do débito. No ponto, além da ordem preferencial de penhora não ter caráter absoluto (Código de Processo Civil, art. 835), caberia a parte executada apresentar outros meios mais eficazes e menos onerosos (Código de Processo Civil, arts. 805 e 847), circunstância não demonstrada nos autos, o que prejudica o imediato reconhecimento de violação ao princípio da menor onerosidade frente ao princípio da efetividade da execução. No atual estágio processual norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), tenho por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, notadamente porque teria sido indeferido o pedido de penhora de imóvel sem a efetiva demonstração, por parte da executada, de outros bens passíveis de substituição que possam satisfazer a execução referente aos débitos condominiais. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMÓVEL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. OBSERVADA. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DA DÍVIDA E O VALOR DO IMÓVEL PENHORADO. NULIDADE INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As regras a serem observadas pelo executado estão previstas no art. 835, do CPC, que estabelece uma ordem de preferência sobre a indicação de bens à penhora, a qual somente pode ser desconsiderada caso seja demonstrada, de maneira concreta, a ofensa ao princípio da menor onerosidade previsto no art.805, caput, do CPC. 2. O princípio da menor onerosidade da execução, constituindo exceção ao processo executivo, não prescinde que o meio indicado pelo devedor seja mais eficaz para a quitação do débito, condição essa que não ocorre no caso dos autos, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida. 3. A desproporção entre o débito e a penhora só é juridicamente relevante na hipótese em que, existindo outros bens suficientes para garantir a execução, opta-se pela constrição de bem de valor consideravelmente superior, de maneira a trazer prejuízo injustificável ao executado. 4. A desproporção entre o valor do imóvel penhorado e a dívida executada autoriza o executado a pleitear a sua substituição na forma dos artigos 847 e 874, do Código de Processo Civil, nada obstante, o agravante não indicou quaisquer bens para substituir o imóvel penhorado. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1898170, 07199106320248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 9/8/2024.) (g.n.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE BUSCA PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO PROVIDO. 1 Tentativas infrutíferas de busca patrimonial demonstram a dificuldade de localização de bens suficientes para quitação da obrigação, justificando a penhora do bem imóvel indicado. 2 O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser ponderado com o princípio da efetividade da execução, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3 A gradação legal dos bens penhoráveis prevista no art. 835 do CPC pode ser flexibilizada conforme as circunstâncias do caso concreto, sendo necessária a indicação de bens alternativos pelo executado para afastar a penhora do bem imóvel. 4 As despesas condominiais são obrigações propter rem, acompanhando o imóvel independentemente de quem seja o titular do direito sobre o bem. A responsabilidade pode ser transferida ao promissário comprador, caso haja ciência inequívoca do condomínio sobre a transação, conforme jurisprudência consolidada. 5 Diante das tentativas infrutíferas de localização de outros bens e a indicação de bem imóvel para penhora, resta evidente a necessidade de prosseguimento da execução para assegurar o pagamento das dívidas condominiais. 6 AGRAVO PROVIDO. (Acórdão 1896259, 07147652620248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 5/8/2024.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA". CABIMENTO. VALOR DO IMÓVEL MAIOR DO QUE A DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. CABIMENTO DA PENHORA. 1. Os imóveis vinculados ao programa "Minha Casa Minha Vida" são adquiridos mediante financiamento e submetidos às normas que regulamentam a alienação fiduciária de bem imóvel, nos termos do artigo 26-A da Lei n. 9.514/1997. 2. De acordo com o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. 3. Tratando-se de imóvel objeto de contrato de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária, o devedor fiduciante não ostenta a condição de proprietário, exercendo apenas a posse direta do bem, até a efetiva quitação das parcelas do preço pactuado. 3.1. Recaindo a penhora somente sobre os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, mostra-se inviabilizada a venda do bem em hasta pública, porquanto a executada, e devedora fiduciante, não é titular da propriedade do bem. 4. O fato de se tratar de imóvel vinculado ao programa "Minha Casa Minha Vida", não impede a penhora de direitos aquisitivos, uma vez que a constrição judicial não recai sobre o próprio bem, mas sobre direitos pessoais da devedora fiduciante. 5. A penhora dos direitos sobre o único bem encontrado no patrimônio da executada não contraria o princípio da menor onerosidade, devendo prevalecer os princípios da máxima efetividade da execução e da utilidade da atuação jurisdicional, instituídos em benefício da parte credora. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1882987, 07116006820248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024). (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator